Tribunal: TJBA
Processo: 8046243-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8046243-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANTONIO PATTERSON PEREIRA FILHO e outros

Advogado(s): YGOR DONE FERRAO

IMPETRADO: DOS FEFEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA.

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO TUPINAMBÁ. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. PACIENTE FORAGIDO. LAPSO TEMPORAL DECORRENTE DA CONDUTA DO PRÓPRIO ACUSADO. EVASÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. MAIS DE QUATRO ANOS EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONTEMPORANEIDADE PRESERVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE EXERCE FUNÇÃO RELEVANTE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. GRAVIDADE DOS DELITOS. ESTADO DE SAÚDE. ATENDIMENTO POSSÍVEL NO SISTEMA PRISIONAL. PROCESSO DESMEMBRADO. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM ANDAMENTO. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente custodiado preventivamente desde junho de 2025, em cumprimento a mandado expedido em março de 2021, pela suposta prática de organização criminosa e tráfico de drogas no âmbito da “Operação Tupinambá”, sustentando ausência de contemporaneidade da medida cautelar e presença de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o lapso temporal de mais de quatro anos entre a expedição do mandado de prisão preventiva e sua execução configura constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade, quando o paciente permaneceu foragido durante todo esse período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contemporaneidade da prisão preventiva não se encontra comprometida quando o lapso temporal entre sua decretação e execução decorre exclusivamente da conduta do próprio paciente, que se manteve foragido em local incerto e não sabido.

4. O paciente, após a expedição do mandado prisional em março de 2021, evadiu do distrito da culpa e permaneceu foragido por mais de quatro anos, sendo capturado somente em junho de 2025 no Estado do Rio de Janeiro, evidenciando tentativa de furtar-se à aplicação da lei penal.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o lapso temporal entre a expedição do mandado e sua execução não configura constrangimento ilegal quando há indícios de que o acusado buscou se furtar à ação da Justiça.

6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade dos delitos atribuídos ao paciente e sua condição de foragido.

7. As investigações da “Operação Tupinambá” demonstraram por meio de interceptações telefônicas que o paciente, identificado como “BOB”, integrava organização criminosa estruturada, exercendo função relevante na logística da facção criminosa.

8. A materialidade delitiva restou comprovada por meio de interceptações telefônicas devidamente autorizadas, que revelaram a participação ativa do paciente nas atividades ilícitas do grupo criminoso.

9. As condições pessoais favoráveis alegadas (primariedade, ocupação lícita) não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, sobretudo considerando a gravidade em concreto dos delitos e a tentativa de evasão.

10. As questões de saúde do paciente, embora mereçam atenção, não restaram demonstradas como impeditivas do adequado atendimento médico no âmbito do sistema prisional.

11. O processo foi desmembrado, passando o paciente a figurar em ação própria ainda em fase inicial de instrução, não havendo que se falar em desnecessidade da prisão para fins processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Tese de julgamento
: 1. A contemporaneidade da prisão preventiva não se encontra comprometida quando o lapso temporal entre sua decretação e execução decorre da conduta do próprio paciente que permaneceu foragido. 2. A fuga do acusado para outro estado da federação, mantendo-se em local incerto por mais de quatro anos, evidencia risco concreto à aplicação da lei penal, justificando a manutenção da custódia cautelar. 3. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, especialmente nos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 238.294/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/05/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
8046243-74.2025.8.05.0000

contra ato oriundo da comarca de
Salvador
/BA, tendo como impetrante o
bel.
YGOR DONE FERRÃO
e como paciente,

ANTONIO PATTERSON PEREIRA FILHO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto.

Salvador, .